Tribunal: TJDFT
Processo: 0721390-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA NECESSÁRIA. GENITORA DOS ALIMENTANDOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALIMENTOS. FILHOS. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROVA. PRESENÇA. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do Apelo, quanto ao ponto.

2. A jurisprudência pátria admite a quebra do sigilo fiscal e bancário nas ações judiciais que versem sobre a fixação ou a revisão de alimentos, sendo medida excepcional que pode ser adotada quando não houver elementos de prova suficientes nos autos quanto à capacidade financeira do alimentante e não for possível produzir outras provas nesse sentido, tudo em observância ao interesse dos alimentandos com base no binômio necessidade e possibilidade.

3. Inexiste tratamento desigual entre os genitores quanto à quebra do sigilo fiscal e bancário, mormente se considerado que a mãe dos Autores, com quem eles vivem, já presta alimentos in natura e não há nos autos elementos que autorizem impor a medida em relação a ela.

4. Na hipótese, a sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso e enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15.

5. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou a Julgadora e à valoração atribuída pela Magistrada aos fatos não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional.

6. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.

7. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os arts. 1.566, IV, e 1.703, todos do CC/02.

8. A verba alimentar arbitrada no caso concreto, no valor de 1 (um) salário mínimo, mostra-se adequada e compatível com a situação financeira do genitor descrita nos autos, considerando a existência de outra filha com demandas especiais, e com as necessidades dos filhos.

9. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Preliminar rejeitada.